Tribunal: TJDFT
Processo: 0702489-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702489-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO IGOR DE MATOS FEITOZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LEONARDO IGOR DE MATOS FEITOZA em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, na ação cominatória de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito com pedido de tutela antecipada de urgência no 0700958-73.2024.8.07.0020, indeferiu a gratuidade de justiça (ID 184235139 na origem). Nas suas razões, o Agravante, em síntese, alega que os documentos juntados aos autos comprovam sua hipossuficiência. Afirma ter demonstrado não perceber mais de 10(dez) salários-mínimos, além de argumentar que o juízo de origem não observou a declaração de expressa de hipossuficiência, as despesas pessoais, os empréstimos consignados, bem como os valores pagos pelo Agravante a título de pensão alimentícia. Por fim, requer a concessão da antecipação de tutela recursal para que seja deferida a gratuidade de justiça. No mérito, a confirmação da medida. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. V, do CPC, e tempestivo, sendo que o preparo não foi recolhido, em razão do objeto da demanda recursal. A petição do agravo veio devidamente instruída, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. DECIDO. Julgo o pedido de tutela antecipada recursal com supedâneo no art. 101, §1o, do CPC. No campo da assistência jurídica, dispõe o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. As pessoas físicas e jurídicas, igualmente, fazem jus à prestação de assistência jurídica, nos termos do Art. 98 do CPC. Contudo, a norma constitucional exige prova da insuficiência de recursos para a obtenção da assistência jurídica. Assim, incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, inteligência do art. 11 do CPC. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Impõe-se como condição para que faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, regulada pelos Arts. 98 e seguintes do CPC, a comprovação de que não pode arcar com os encargos processuais, sem prejuízo próprio ou afetação da saúde financeira de sua atividade empresarial. Não há, assim, presunção de hipossuficiência, mas a efetiva verificação da precariedade financeira, comprovada por meio de contracheques, balancetes, declaração de renda junto à Receita Federal, demonstração de bens penhorados em processo de execução, ou de que está sujeita a processo de recuperação judicial ou extrajudicial (no caso de sociedades empresárias), bem como quaisquer outros documentos capazes de corroborar tal alegação, o que não é o caso. A parte agravante juntou aos autos basicamente contracheques antigos, relativos aos meses de julho a outubro de 2023, com renda líquida oscilando entre R$ 7.241,08 (sete mil, duzentos e quarenta e um reais e oito centavos) (ID 55191537) e R$ 5.917,23 (cinco mil, novecentos e dezessete reais e vinte e três centavos) (ID 55191538), valores esses que, em tese, permitiriam ao Agravante arcar com o ônus das custas processuais. Não existem maiores elementos nos autos que informem gastos pessoais, sendo que o pagamento de pensão alimentícia, por si só, não tem o condão de eximir o pagamento de custas. Tais documentos, a priori, não são hábeis para aferição da capacidade econômica do Agravante. Ademais, importante ressaltar que as custas judiciais, regulamentadas por este Tribunal de Justiça, são caracterizadas pela modicidade, o que dificilmente afeta a capacidade econômica da Agravante. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao Agravante. Contudo, tendo em vista que o objeto do presente recurso é a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, exigir os pagamentos das custas processuais neste momento seria verdadeira antecipação do julgamento. Assim, o recolhimento das referidas custas deverá ficar suspenso até o julgamento de mérito do presente recurso, nos termos do Art. 101, § 2o, do CPC, o que permite o prosseguimento do andamento processual tanto nesta instancia recursal quanto no Juízo de origem, com a ressalva de que se confirmada a denegação do benefício em questão, a Agravante deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas processuais de cujo adiantamento foi dispensada, nos termos do Art. 102 do CPC, sob pena de extinção do processo na origem. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Destaco ainda a possibilidade de que, em tese, até mesmo perante o Juízo de origem, o Agravante possa pleitear o benefício aqui pretendido em outro momento processual, desde que o faça devidamente acompanhado de outros documentos probatórios. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de janeiro de 2024 17:33:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador